Tribunal: TJMT
Processo: 0008307-37.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RAMÃO PALÁCIO
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 38603/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.
“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
Sentença reformada. Recurso provido.
APELANTE(S):
RAMÃO PALÁCIO
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ramão Palácio contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez no 0008307-37.2008.8.11.0015 (Código – 101329) movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, com fulcro no art. 269, I, CPC/1973.
Condenou ainda a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (fls. 76 a 80).
Em suas curtas razões recursais, a parte apelante alega que não agiu com acerto o juízo singular ao indeferir o pleito de aposentadoria por invalidez, posto que, apesar de o laudo pericial apresentar apenas a perda parcial da capacidade laboral, “existem provas inequívocas da incapacidade do autor, na medida em que o mesmo conta com 58 anos de idade, sem uma das pernas” motivo pelo qual “não consegue de forma alguma trabalhar em função que demande esforço físico, sejam eles leves ou moderados, vivendo praticamente com a ajuda da família, eis que ganha tão somente 40 % do salário mínimo a título de auxílio acidente” (fl. 83).
Argumenta que, consta do próprio laudo pericial, que o trabalho recomendado para sua readaptação, seria uma atividade que não demandasse esforço físico nos membros inferiores, no entanto, esclarece ser uma pessoa de 58 anos (cinquenta e oito) analfabeta funcional, o que torna no mínimo tormentosa a possibilidade de êxito em encontrar algum outro serviço.
Assegura que “é sabido que o único serviço leve, encontrado nos tempos atuais, é o de vigia”, porém indaga acerca da possibilidade real de uma pessoa sem uma dar pernas ser aprovada no curso de formação de vigilantes, e posteriormente ser contratada por qualquer empresa privada para desempenhar a referida função (fl. 84).
Afiança que vários Tribunais Pátrios, inclusive o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já admitiram a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, mesmo diante da perda “não completa” da capacidade laboral.
Forte nessas premissas requer o provimento do recurso, para que seja convertido o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, observada a prescrição quinquenal (fls. 86).
Em sede de contrarrazões a Autarquia Federal pugna pela não procedência do intento recursal (fl.98-verso).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves opina pela concessão da aposentadoria pleiteada pelo recorrente (fls. 108 a 110).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o requerente Ramão Palácio exercia a Função de “Cortador de Madeiras” e Vaqueiro, ocasião em que, na data 11 de junho de 1980, sofreu acidente de trabalho em consequência da queda de uma tora em sua perna direita, fato este que deixou sequelas irreversíveis, razão pela qual tornou-se inevitável a amputação seu membro inferior acima do joelho.
Devido ao referido incidente, o autor passou a receber auxílio-acidente desde 26 de fevereiro de 1982, entretanto, alegou que em decorrência da perda de sua perna, houve a perda definitiva e não parcial de sua capacidade laborativa.
Pontou que devido ao seu quadro clínico, está impossibilitado de retornar à atividade laborativa que anteriormente exercia e, em decorrência do longo período recebendo o auxílio acidente, tem esse valor como seu único meio de sustento.
Nessa situação, pleiteou por via administrativa o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o qual foi indeferido pela Autarquia Previdenciária.
Inconformado, o requerente socorreu-se sem êxito ao Poder Judiciário, posto que, após a realização da pericia judicial (fl. 55 a 57), sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos veiculados na peça inaugural para concessão de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que o Laudo Médico teria certificado tão somente a perda parcial da capacidade laborativa (fls. 76 a 80).
Contra essa decisão insurge-se com razão o apelante. Explico.
No que concerne à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.
§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Com efeito, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal acima estabelece que para conceder a benesse o segurado dependera da verificação da sua condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
In casu, em que pese a prova pericial produzida em Juízo, pelo Perito Oficial, Dr. Eduardo A. Dossa CRM-MT 5402, tenha concluído que o recorrente “apresenta incapacidade parcial e permanente para o trabalho devido à amputação de membro inferior”, é imperioso nos atentarmos aos itens 4 e 18, os quais peço vênia para transcrever:
“QUESITO.
(...)
4) Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?
R: Sim. Leve, moderada e intensa.
(...)
18) O quadro que a parte requerente apresenta a incapacidade para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com o quadro de Saúde?
R: Não. Atividades que não necessitem de esforço físico nos membros inferiores”.
(destaquei) (fls. 55 a 57).

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre Perito consignou que o autor ora recorrente poderia exercer outras funções que não dependessem da força física bruta.
Todavia, além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial, conforme o art. 436 do CPC/73 vigente à época, é imperioso ressaltar que a invalidez constitui fenômeno que, para fins de proteção previdenciária, deve ser analisada segundo as condições pessoais e socioculturais do segurado, conforme, inclusive, preceitua a Súmula no 47, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais- TNU.
“Enunciado – 47– Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez” (destaquei)

A meu ver, não pode ser desconsiderado que, além de não possuir o membro direito desde a parte superior do joelho, e ser um analfabeto funcional, o apelante, no dia deste julgamento, possui atualmente 63 (sessenta e três) anos de idade sendo manifesta, portanto, a inexistência de oportunidade real para sua reabilitação em outra atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a subsistência.
Ora, tendo em vista que o recorrente não possui instrução alguma para o exercício de qualquer labor intelectual, como poderia ele, sem uma das pernas, se inserir no mercado de trabalho para o empenho de função que demande esforço físico intenso?
Portanto, na hipótese, não basta o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, sendo impositiva a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.
Dessa forma, por força do valor social do amparo previdenciário garantido aos trabalhadores (CF, arts. 6o, 194 e 201 e seguintes) e da falta de razoabilidade em se afirmar possível a reinserção do recorrente no concorrido e acirrado mercado de trabalho, torna-se impositivo que lhe seja assegurado o mínimo existencial, para a provisão de suas necessidades básicas, por meio do benefício da aposentadoria por invalidez, em apreço à dignidade da pessoa humana.
Isso porque, o princípio da dignidade da pessoa humana está destacado nos arts. 1o, III, e 170, "caput", da Constituição Federal e no art. 1o da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de modo que constitui valor inerente à própria natureza humana e deve receber proteção incondicional do Estado, por ser anterior ao direito e à própria sociedade.
A propósito, o doutrinador Fábio Konder Comparato salienta a “ideia de que o princípio do tratamento da pessoa como um fim em si implica não só o dever negativo de não prejudicar ninguém, mas também o dever positivo de obrar no sentido de favorecer a felicidade alheia”, por constituir “a melhor justificativa do reconhecimento, a par dos direitos e liberdades individuais, também dos direitos humanos”. O Ilustre Professor adverte que “a dignidade da pessoa humana não pode ser reduzida à condição de puro conceito” ("A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos”. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 24 e 229).

Assim também tem se posicionado o Tribunal da Cidadania:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.
3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp. no 1.568.259/SP, Relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015) (destaquei).

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Na análise da concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não de retorno ao trabalho. A invalidez laborativa não decorre de mero resultado de uma disfunção orgânica, mas da somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. Precedentes.
2. O Tribunal a quo admitiu estar comprovado que a ora agravada ficou incapacitada de modo permanente e definitivo para exercer suas atividades laborativas, não obstante o laudo pericial ter concluído pela incapacidade apenas parcial. Inteligência da Súmula 83/STJ.
3. A revisão do conjunto conjunto fático-probatório dos autos que levou o Tribunal a quo a conclusão acerca da incapacidade laboral do segurado exige análise de provas e fatos, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo STJ, no recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ.4. Agravo regimental não provido."(AgRg. no AREsp. no 196.053/MG, Relator o Ministro CASTRO MEIRA,Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, DJe 04/10/2012).

Assim também esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO EM APOSENTADORIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.
3- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
4- No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.
5- Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC.
6 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0012419-15.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) — ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960 DE 29 DE JUNHO DE 2009 — APÓS INCIDEM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. Para fins de correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o - F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Recurso provido em parte”. (N.U 0000766-10.2010.8.11.0038, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Assim, evidenciada a incapacidade laboral permanente e a impossibilidade de reabilitação do apelante, tampouco seu reingresso no mercado de trabalho, deve ser reformado o decisum que indeferiu a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.
Por derradeiro, em razão do êxito recursal do recorrente, inverto o ônus da sucumbência com fulcro no art. 20 §1o do CPC/1973.
Com essas considerações, em consonância ao parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para que seja concedida a aposentadoria por invalidez a partir do trânsito em julgado desta decisão.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR